Tribunal: TJDFT
Processo: 0001141-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair telefone celular, dinheiro e documento pessoal de um homem que caminhava na rua, ameaçando-o com faca.
2 É adequado o aumento da pena-base pelas circunstâncias do crime mediante a migração de uma das majorantes presentes na ação criminosa para a primeira fase da dosimetria.
3 A condenação por crime anterior com trânsito em julgado posterior não caracteriza reincidência. Se o agente era menor de vinte e um anos na data do fato, deve ser reconhecida a menoridade relativa.
4 Demonstrado que o réu agiu em parceria com outro indivíduo, como revelado pela prova testemunhal, mantém-se o concurso de pessoas, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.
5 Apelação parcialmente provida.